Tribunal: TJDFT
Processo: 0763824-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos referentes ao período de 03/2017 a 01/2018. Na peça recursal, o réu assevera que os valores pleiteados pela autora se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciando declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58934662) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 58934664).
3. Da Preliminar de Inovação Recursal. A recorrida alega, em contrarrazões, que o recorrente inovou seu pedido recursal ao tratar da inexistência de renúncia do prazo prescricional, bem como ao tratar do tema repetitivo 1.109 do STJ. Contudo, não assiste razão à recorrida, porquanto a tese de ausência de renúncia foi trazida pelo réu em contestação. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo. Preliminar rejeitada.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública tem créditos a receber atinentes aos anos de 2017 e 2018, conforme declaração ID 58933408 - Pág. 4. Ressalta-se que a autora comprovou o protocolamento de requerimento administrativo no dia 25/02/2019 (ID 58933396). Portanto, o requerimento administrativo foi apresentado na fluência do prazo prescricional, razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral.
6. Nesse sentido, ante a ausência de prescrição dos valores pretendidos, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.